Tribunal: TCU
Processo: 029.164/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP/MCTIC, referente ao Convênio ne 1856/2004 (Processo original 01.04.0750.00), celebrado entre a FINEP e a Fundação Rio Madeira - RIO MAR. Processo n2 00190.002147/2017-09

Inteiro teor:
Acórdão 3157/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7639/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 29/10/2024, Ata 40/2024, relativamente aos subitens "9.1" e "9.5", de modo que onde se lê: "Fundação Rio Madeira (na pessoa de seu liquidante Sr. Floriano Vieira dos Santos - CPF XXX.910.426-XX) ", leia-se: "Fundação Rio Madeira (na pessoa de seu liquidante Sr. Floriano Vieira dos Santos - CPF XXX.840.362-XX) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.164/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Izidio Guimarães (XXX.686.312-XX); Floriano Vieira dos Santos (XXX.910.426-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Hidronorte Construcoes e Comercio Ltda (22.827.943/0001-25); Jamil Jorge Teixeira Michael (XXX.052.902-XX); Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX); Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX); Wania Bezerra da Silva Soares (XXX.082.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO) e Bruna Celi Lima Pontes (6904/OAB-RO), representando Waldemarina Vieira de Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. notificar a Fundação Rio Madeira de dívida de todos os acórdãos prolatados nos presentes autos, na pessoa do liquidante judicial, Floriano Vieira dos Santos (CPF: XXX.840.362-XX), em seus endereços de peça 118, p. 1 e 2, nos termos do subitem 1.7 do anexo ao MMC 10/2018- Segecex.